Tribunal: TJDFT
Processo: 0713983-03.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713983-03.2021.8.07.0007 RECORRENTE: ITALLO BOTELHO DE CERQUEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Estelionato por fraude eletrônica. Provas. Nulidade. Causa de aumento. Vítima idosa. 1 – É inviolável o sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial (art. 5o, XII, da CF). E aos usuários da internet é garantido o sigilo do fluxo das comunicações e das comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem judicial (art. 7o, II e III, da L. 12.965/14 – Marco Civil da Internet). 2 - Dados cadastrais e pessoais, embora privados, não apresentam o mesmo nível de proteção. Podem ser requisitados por autoridade administrativa sem ordem judicial (art. 10, § 3o, da L. 12.965/14). 3 - Inexiste nulidade nas provas obtidas por ferramenta de informática -- “link” enviado aos interlocutores de conversa no aplicativo “Whatsapp”, enquanto tentavam induzir as vítimas, mediante fraude, a transferir valores por operação bancária -- que capta, tão somente, o número de registro de IP do aparelho celular e a respectiva geolocalização (dados de natureza cadastral) dos autores do crime, ainda que sem autorização judicial. 4 - As declarações das vítimas, coerentes e harmônicas - de que os autores, pelo “Whatsapp”, passando-se pelo filho delas, induziram-nas a transferir valores, obtendo vantagem ilícita - somadas à confissão dos apelantes, em juízo, são provas suficientes para a condenação pelo crime de estelionato por fraude eletrônica. 5 – Provado que os apelantes tinham ciência de que uma das vítimas era pessoa idosa, incide a causa de aumento do § 4o do art. 171 do CP. 6 - Apelação não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigos 157 e seguintes do Código de Processo Penal, bem como 5o, inciso LVI, da Constituição Federal, suscitando a nulidade das provas obtidas por meio de quebra de dados dos aparelhos telefônicos, pois ausente autorização judicial; b) artigos 171, § 4o, do Código Penal, e 386, incisos III e VII, do CPP, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório. Por fim, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, requer a redução, em grau máximo, da diminuição da pena por força da confissão, fazendo paralelo com o instituto da delação para fundamentar sua tese. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 157 e seguintes do CPP, pois, segundo reiterados julgados da Corte Superior, “o uso da fórmula aberta 'e seguintes' para a indicação dos artigos tidos por violados revela fundamentação deficiente, o que faz incidir a Súmula n. 284/STF.” (AgInt no AREsp n. 2.129.734/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023). Isso porque, “Segundo a jurisprudência do STJ, "o especial é recurso de fundamentação vinculada, não lhe sendo aplicável o brocardo iura novit curia e, portanto, ao relator, por esforço hermenêutico, não cabe extrair da argumentação qual dispositivo teria sido supostamente contrariado a fim de suprir deficiência da fundamentação recursal, cuja responsabilidade é inteiramente do recorrente” (AgInt no REsp n. 2.083.313/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). De igual sorte, descabe dar seguimento ao recurso especial quanto à indicada ofensa a artigo da CF, pois, consoante iterativos julgados do STJ, “não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102, III, da Constituição da República" (EDcl no REsp n. 1.979.138/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023). O recurso especial também não comporta seguimento em relação à indicada ofensa aos artigos 171, § 4o, do CP, e 386, incisos III e VII, do CPP, porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “a pretensão ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal a quo, relativa ao crime em tela, ao argumento de ausência de suporte fático-probatório, nos termos expostos no recurso especial, não encontra amparo na via eleita. É que, para acolher-se a pretensão de absolvição, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial.” (AgRg no REsp n. 1.898.364/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Outrossim, “Para acolher-se a pretensão de absolvição seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial.” (REsp n. 1.945.740/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 6/10/2023). Por fim, o recurso especial tampouco reúne condições de prosseguir em relação à tese recursal atinente à confissão. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no REsp n. 2.083.077/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009